Tribunal: TJDFT
Processo: 0713896-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713896-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. L. M. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JACIARA MARQUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B. L. M. L. D. S., menor impúbere, nascido em 20/08/2018, representada por sua genitora, J.M.S., tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, processo n. 0701581-95.2023.8.07.0013, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela. A agravante ingressou em juízo com o objetivo de obrigar o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar vaga na creche mais próxima de sua residência. O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido liminar (ID 153421775 dos autos de origem), sob o argumento de que: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por BENJAMIN LORENZO MARQUES LOPES DOS SANTOS, representado por sua genitora JACIARA MARQUES DOS SANTOS, contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a realizar sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência. Relata o autor que realizou inscrição, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, pleiteando uma vaga em creche, próxima de sua residência. No entanto, aduz que até o momento não foi contemplado com a vaga em quaisquer das unidades educacionais instaladas na localidade onde reside. Com a inicial vieram os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse contexto, impende destacar a existência da Ação Civil Pública 61.425/1993, ajuizada pelo Ministério Público do DF e, atualmente, em fase de cumprimento de sentença. Na referida ação foi determinado ao Distrito Federal que assegure às crianças de 0 a 3 anos vagas em creche e tem-se buscado a elaboração e implementação de políticas públicas com a finalidade de se atendar ao comando judicial. Considerando as limitações orçamentárias, atualmente, a Administração estabeleceu critérios para priorizar o atendimento das demandas, tais como: baixa renda, existência de medida protetiva aplicada, risco nutricional ao infante e mãe trabalhadora, traduzidos por pontuação, a qual determina a colocação do candidato em fila de espera por vaga no âmbito da Coordenação Regional de Ensino de interesse. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Pois bem. Não há dúvidas quanto ao dever de observância das normas constitucionais e que há um comando prescritivo ao Estado quanto à obrigatoriedade de fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, não se pode descurar que os direitos sociais, como é o caso da educação infantil, conquanto comandos constitucionais (art. 7o, inc. XXV, CF), demandam recursos orçamentários e financeiros para sua implementação, os quais são escassos e de usufruto não-automático. Vale lembrar que ao lado da política pública da educação caminham idênticas e, igualmente, fundamentais políticas públicas que tampouco podem ser negligenciadas e, em alguns casos gozam, inclusive, de prioridade sobre aquela. Desse modo, a atuação do Poder Judiciário na implementação das políticas públicas deve se dar na condição de coadjuvante e não de protagonista, sendo mister o exercício da autocontenção e intervenção somente em situações extremas, sob pena de substituir-se ao formulador das políticas (Poder Legislativo), bem como seu executor (Poder Executivo) em flagrante violação à Separação dos Poderes. Assim é que, para atingir a meta de universalização do atendimento em creche e pré-escola, tal qual determinado na norma constitucional (art. 208, inc. IV, da CF), deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais, inclusive, se for o caso, com determinação de dotação específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do Orçamento Anual para ir solucionando, paulatinamente, a dificuldade enfrentada. Assim, entendo que, pendente o referido cumprimento de sentença de uma solução definitiva, efetiva e com alcance “erga omnes”, deferir a tutela pretendida pela autora seria interferir na elaboração dessas políticas, criando novo critério para seleção dessas crianças, sobrepondo-se e até desprezando os critérios objetivos e impessoais definidos pela Administração Pública, uma vez que privilegiaria àquelas que buscam o Poder Judiciário para satisfação de sua pretensão em detrimento de outras crianças que, igualmente, aguardam prestação do serviço estatal. A concessão da tutela, portanto, traria evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia, objetividade e impessoalidade que deve nortear os atos da administração pública. Faço destacar, neste sentido, precedentes Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 614-25/93. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO DIFUSO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. O Juízo da Vara da Infância e Juventude decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, sendo o competente para o cumprimento de sentença - CPC 516, II. 2. A ACP 614-25/93 versa sobre direito difuso. Assim, somente o próprio autor da ação coletiva ou os seus legitimados concorrentes podem executar o respectivo título. (Acórdão 1352238, 00069230720188070013, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, uma vez esteja a criança devidamente inserida na lista de espera; os critérios estabelecidos estejam sendo observados; não tendo sido preterida em seu direito subjetivo à primeira vaga disponível quando alcançada a sua posição ou violada a sua colocação pela Administração Pública, a atuação judicial deve ser no sentido de prestigiar a administrativa, sem prejuízo de buscar, na ação coletiva, a solução, em definitivo, da situação na menor brevidade possível. Ademais, é preciso consignar que a Lei 8.437/1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a matrícula da autora, tal como requerida liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que seja reversível a medida. Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se, para apresentação de resposta. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO.” Inconformada, a parte autora interpõe o presente recurso requerendo a antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu disponibilize creche pública a recorrente. Defende a tese de que se trata de direito fundamental, “voz sincrônica e unidirecional, estabeleceu um arcabouço jurídico com o escopo de instituir um sistema protetivo dos direitos da criança”. Aduz que a hipótese dos autos amolda-se ao direito assegurado a agravante, na forma do art. 4o da Lei 9.394/96, e a regra do art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Cita precedentes da Corte que corroboram a sua tese. Ao final pugna pela liminar. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça já deferida na origem. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Respeitada a convicção do i. Magistrado a quo, tem-se que, no presente caso, o agravante, nascido em 20/08/2018, encontra-se na faixa etária de garantia de acesso à educação e, de fato, faz jus à vaga em creche pública próxima de sua residência. Sem avançar indevidamente sobre o mérito, pois defeso fazê-lo neste momento incipiente, em que se examina apenas o pedido liminar, mas necessário desde logo tecer breve digressão a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à educação. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à educação” como direito social, o fazendo inclusive antes de mencionar outros de igual quilate, tais como “a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”. Inegável se tratar de direito fundamental. No âmbito constitucional cuida-se de autêntica liberdade positiva, contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão” a aplicabilidade desse direito é imediata. Ademais, o intento dos preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Neste jaez, não é demais ressaltar que cumpre ao Poder Judiciário, ao ser acionado, agir para se fazer cumprir os dispositivos da Constituição Federal violados em razão da inércia da Administração quanto à materialização de direitos fundamentais, e isso não representa nenhuma violação a isonomia, ao contrário, todos que buscarem no Judiciário o que lhe é de direito precisam ter a confiança de que encontrarão, não podendo ficar prejudicados pela teoria que se justifica na inação daqueles que não buscaram por tais direitos. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, na sistemática de repercussão geral, fixou a tese do Tema 548, verbis: "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica."(Destacamos) Acerca especificamente da concessão da creche, o c. STJ já se manifestou no sentido de que o Estado é obrigado a assegurar o direito subjetivo à pré-escola, não havendo falar em discricionariedade, sendo cabível a determinação da obrigação de fazer pelo Poder Judiciário. Confira-se o aresto: “O direito de ingresso e permanência de crianças com até seis anos em creches e pré-escolas encontra respaldo no art. 208 da Constituição Federal. Por seu turno, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 11, V, bem como o ECA, em seu art. 54, IV, atribui ao Ente Público o dever de assegurar o atendimento de crianças de zero a seis anos de idade em creches e pré-escolas” (REsp 1771912/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 08/02/2019). Há precedentes desta eg. Corte de Justiça no mesmo sentido, verbis: OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DEVER DO ESTADO. I - Consoante disposto no art. 208, inc. IV, da CF; no art. 4o, inc. II, da Lei 9.394/96 e no art. 54, inc. IV, do ECA, incumbe ao Estado criar condições objetivas que garantam o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças com até cinco anos. II - O dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas prevalece sobre a justificativa de carência de vagas, do critério de lista de espera ou do princípio da isonomia, a fim de assegurar o efetivo direito à educação infantil. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1666356, 07028596820228070013, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. A matrícula em creche da rede pública de ensino, situada nas imediações do local em que reside o infante, é obrigação que deve ser cumprida pela Administração Pública, em atendimento ao disposto no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, e ao artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1640910, 07015727020228070013, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO. LEI No 8069/1990. CARÁTER IMPERATIVO E VINCULATIVO. CLÁUSULA DO FINANCEIRAMENTE POSSÍVEL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese, a autora pretende a obtenção de vaga em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal, nas proximidades da residência de sua genitora. 2. A Constituição Federal, ao prever, em seu art. 6o, o "direito à educação" como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de "direito fundamental", ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por "toda pessoa". 3. Em sintonia com o art. 208, inc. IV, da Constituição Federal, a Lei no 8069/1990 estabeleceu, em caráter imperativo e vinculativo, que é dever do Estado e direito subjetivo das crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade, o acesso à educação infantil em creche e pré-escola, de modo gratuito. 4. As tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a concretização dos mencionados direitos "devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas e abstractas". Por isso mesmo, muito embora o legislador ordinário tenha uma considerável "liberdade de conformação" em relação ao conteúdo das elaborações normativas ou relativamente ao modo de organizar a concretização desses direitos, é inegável que os direitos fundamentais sociais são dotados de "vinculatividade normativo-constitucional" (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 440). 5. As eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo ente federado, ou mesmo a alegação de "reserva do financeiramente possível" mostram-se, absolutamente sem sentido, pois desacompanhadas de elementos mínimos que possam evidenciar os critérios de execução do gasto de recursos públicos, sendo absolutamente desprovidas de razoabilidade, pois afirmadas sem a devida consideração a respeito dos gastos governamentais com outras áreas não prioritárias. 6. O princípio da isonomia previsto no art. 5o, caput, do Texto Constitucional deve ser aplicado como norma instituidora de garantia ao tratamento isonômico, ou seja, projeta-se, por meio de norma de eficácia plena, para assegurar a todos, indistintamente, independentemente de raça, cor, sexo, classe social, situação econômica, orientação sexual, convicções políticas e religiosas, igual tratamento perante a lei, ou mesmo a chamada igualdade material ou substancial. 7. O que se pretende com a chamada isonomia substancial é conferir tratamentos diferenciados, de acordo com padrões constitucionais e infraconstitucionais, desde que razoavelmente justificados à vista do escopo perseguido. 8. A isonomia não pode ser entendida como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, amparada na distinção entre indivíduos que ajuizaram suas ações na justiça e outros que ainda não o fizeram. Portanto, convém lembrar que a isonomia, além de critério principiológico de racionalização da aplicação das normas do sistema jurídico, é também uma garantia constitucional ao tratamento isonômico, e não o contrário. 9. A atividade jurisdicional deve cumprir três específicos escopos, dentre os quais se encontram o jurídico, o social e o político. Certamente, nesse ponto, não se pode perder de vista a necessária assertividade na afirmação e concretização dos direitos fundamentais, dentre os quais os sociais. 10. Finalmente deve ser observado o Tema no 548 de Repercussão Geral (RE no 1008166), que reconheceu explicitamente o direito fundamental ora em exame nos autos. 11. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1667459, 07036486720228070013, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 61.425/1993 MÉRITO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRECHE. DIREITO FUNDAMENTAL. INDISPONÍVEL. TEMA 548 DO STF. EDUCAÇÃO BÁSICA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APLICAÇÃO DIRETA E IMEDIATA. EFETIVIDADE INTEGRAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada, à probabilidade do direito invocado e à reversibilidade da decisão. 2. No caso, não restou comprovada a probabilidade do direito da agravante para afastar a penhora dos valores depositados em conta corrente. Agravo Interno conhecido e não provido. 3. O direito ao acesso a creches é garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV) e assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, V, da Lei 8.069/1990) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4o, II e art. 30, I da Lei 9.394/1996). 4. A educação é direito indisponível, principalmente a educação infantil, que é a porta de entrada ao processo educacional, não podendo ser prejudicada ante as omissões e inabilidades administrativas, bem como defeso à Administração escusar-se de suas obrigações. 5. Não há prova nos autos sobre supostas violação ao princípio da isonomia, a mera alegação sobre expectativa de direito de outras crianças ou a existência de fila não é capaz de afastar o direito indisponível à educação da agravada. 6. O Supremo Tribunal Federal decidiu em sede de repercussão geral, Tema 548, RE 1.008.166/SC, que a educação básica, compreendendo a creche e a pré-escola, constitui direito básico de crianças e jovens assegurado por norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, cabendo ao Poder Público dar efetividade integral ao comando constitucional. 7. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1666767, 07311727820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA GENITORA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. 1. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura acesso em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o ECA, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente frequência à escola pública e gratuita próxima a sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar. 2. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação. 3. A disponibilização de vaga em creche, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade. 4. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e, muito menos, da priorização das políticas públicas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1668779, 07013932420228070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. MENOR IMPÚBERE. OMISSÃO ILÍCITA EM QUE INCORRE O DISTRITO FEDERAL DESDE LONGA DATA. DEVER DE EVITAR O RESULTADO DANOSO NÃO ATENDIDO. NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA AFASTAR FATICIDADE PREJUDICIAL AO AUTOR. CRIANÇA ILICITAMENTE PRIVADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE SER RELATIVIZADA A IMPERATIVIDADE DAS NORMAS JURÍDICAS CONSTITUCIONAIS GARANTIDORAS DO DIREITO À EDUCAÇÃO. INACEITABILIDADE DA TESE ARGUIDA PELO ENTE DISTRITAL DE QUE HAVERIA REAL CONFLITO ESPECÍFICO DE PRETENSÕES CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDAS. COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS NÃO CONFIGURADA. HIPÓTESE EM QUE A MÁ GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS, NÃO A FALTA DELES, PROVOCA A DESIGUALAÇÃO DE CRIANÇAS QUE ESTÃO EM UMA MESMA CATEGORIA. INTERESSE DEMONSTRADO PELO DISTRITO FEDERAL DE SE DESVINCULAR DA OPÇÃO POLÍTICA FUNDAMENTAL ESTABELECIDA PARA A EDUCAÇÃO NA CARTA DA REPÚBLICA QUE ESTÁ FORA DE SUA DISCRICIONARIEDADE POLÍTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Estado brasileiro, atendendo ao dever constitucional que lhe foi imposto de garantir a educação e o atendimento em creche e pré-escola às crianças entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade (Art. 208, IV,CF/88), estabeleceu sistema normativo certificador desse direito social. 2. A educação em creches e pré-escolas para o pleno desenvolvimento da criança trata-se de direito concernente à primeira fase de um processo de desenvolvimento da pessoa humana, o qual não se realizará inteiramente se houver privação desse serviço público substancial, de modo que a carência de educação, além de implicar perda de oportunidade que leva à negação de liberdade humana, resulta em indevida restrição ao exercício da cidadania, não havendo, em tais casos, que se falar de ofensa ao princípio da reserva do possível, ao equilíbrio orçamentário ou, mesmo, à isonomia. 3. A universalização do acesso à educação infantil está constitucionalizada, estruturada e institucionalizada em normas garantidoras de direitos fundamentais de direitos de prestação, sendo dever do Estado prestar serviços educacionais e direito da criança, no exercício da cidadania, exigir atuação positiva dos órgãos dos poderes públicos para obter do Estado o fornecimento da educação infantil. 4. Não tem cabimento a tese defendida em razões recursais pelo Distrito Federal de que o direito constitucional de acesso ao ensino norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, dada a envergadura que tem dita compreensão para sub-repticiamente solapar um dos pilares do constitucionalismo atual, uma vez que, ao fim e ao cabo, enfraquece a premissa de normatividade da Constituição, ao relativizar a imperatividade das normas jurídicas constitucionais garantidoras do direito à educação. Inconcebível, ainda, acolher fundamentos que visam a não mais que encobrir a ineficiência do Distrito Federal - em especial pela má-gestão de recursos públicos - na concretização de políticas públicas traçadas no texto constitucional relativamente ao direito fundamental à educação. 5. Está fora da discricionariedade política do Distrito Federal se desvincular da opção política fundamental estabelecida para a educação na Carta da República. Está fora da discricionariedade do Poder Público desenvolver mecanismos para não conferir eficácia jurídica a elementos normativos constitucionais estabelecedores de deveres prestacionais de educação, os quais são relativos a esses específicos direitos prestacionais. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários advocatícios. (Acórdão 1663624, 07042237520228070013, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 21/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ressalto que este Julgador, conhecendo a jurisprudência da eg. 8a Turma Cível, órgão que integrava, mas era vencido quanto ao entendimento esposado, vinha indeferindo os pedidos liminares, por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, entretanto, nesta eg. 6a Turma Cível, o cenário é outro, no qual se colhe precedentes pelo acolhimento do pleito da recorrente, apesar de por maioria. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas entendo ser hipótese de conceder desde logo a antecipação de tutela reclamada. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar que o réu/agravado disponibilize vaga em creche pública ao recorrente, em período integral, nas proximidades de sua residência. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator